Tribunal: TJSP
Processo: 1007420-08.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. Documentos juntados aos autos suficientes para a solução da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. A taxa de juros remuneratórios de 2,32% ao mês e 31,68% ao ano não é abusiva. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e no art. 591 c/c o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. Documentos juntados aos autos suficientes para a solução da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. A taxa de juros remuneratórios de 2,32% ao mês e 31,68% ao ano não é abusiva. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (recurso repetitivo REsp 1061530/RS). 3. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação (recurso repetitivo REsp 1388972/SC). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do C. STJ). 4. Comprovação da avaliação de bem e do registro de contrato. Inexistência de abusividade. 5. Os juros de mora de 1% ao mês, a multa moratória de 2% e os juros remuneratórios contratados não configuram abusividade dos encargos moratórios. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.